Tribunal: TJBA
Processo: 8006184-98.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006184-98.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA MARA DE FREITAS FARIA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos quais se pleiteava a desconstituição de execução fundada em contrato de mútuo formalizado por escritura pública, garantido por hipoteca. A sentença reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada, adotar fundamentação per relationem sem pertinência e omitir análise de teses; (ii) estabelecer se houve prescrição da dívida e dos encargos contratuais; (iii) determinar se a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) se aplica à hipótese; e (iv) examinar a eventual abusividade das cláusulas contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação
per relationem
é admitida pelos tribunais superiores desde que haja pertinência temática e motivação suficiente, o que se verifica no caso, em que a identidade fático-jurídica entre as demandas justificou o aproveitamento de fundamentos de decisão anterior, sem que se configure ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4. A sentença atacada aborda, de forma específica e motivada, todas as teses apresentadas pela embargante, inexistindo omissão ou nulidade por ausência de fundamentação.

5. Não há prescrição, pois, à luz do art. 177 do CC/1916 e do art. 2.028 do CC/2002, o prazo prescricional de 20 anos não se consumou antes da propositura da execução, iniciada dentro do prazo residual legal após o vencimento final do contrato.

6. A
exceptio non adimpleti contractus
não se aplica, pois a embargante não produziu qualquer prova do inadimplemento da credora, recaindo sobre si o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.

7. O contrato de mútuo foi celebrado por escritura pública, que goza de presunção de veracidade. A apelante, inclusive, reconheceu o contrato ao realizar pagamentos e invocar cláusulas a seu favor.

8. As cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros são válidas, desde que pactuadas expressamente. Os juros contratados não ultrapassam o limite considerado abusivo pelo STJ (uma vez e meia a taxa média de mercado).

9. A capitalização mensal é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como reconhecido pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8006184-98.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante TELMA MARA DE FREITAS FARIA e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)